Tribunal: TJMT
Processo: 0000087-13.1995.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JOSE VALENTIN DA SILVA

Número do Protocolo: 38488/2015
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE ESPECIAL DO BEMAT – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – FLUXO TEMPORAL EQUIVALENTE AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRAZO TRIENAL – DECRETO Nº 57.663/66, ARTIGO 70 – OCORRÊNCIA DO INSTITUTO – AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO – MÁCULA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em se tratando de prescrição intercorrente, é certo que seu prazo é idêntico ao da prescrição do direito pleiteado, ou seja, por se tratar de execução de título de origem cambial, aplica-se o prazo disposto no artigo 70 do Decreto nº 57.663/66, ou seja, de 3 (três) anos.
Não havendo marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente, há de se reconhecer a ocorrência do instituto, decorrido o prazo trienal.
Sentença Mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JOSE VALENTIN DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000087-13.1995.8.11.0013 (Código nº 6583) promovida contra José Valentim da Silva, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, porquanto, extinguiu o processo nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.
A Fazenda Pública apelante, então, apresenta seu recurso, e assevera que o Magistrado Singular agiu em desacerto, eis que a prescrição intercorrente só pode ser declarada nos casos em que há a inércia da parte autora, o que não ocorreu nos autos, uma vez que “não houve mora do exequente a justificar a extinção do processo pela decretação da prescrição intercorrente” (fl.202).
Alega desobediência no que tange ao “cumprimento pelo juízo quo, do rito para consumação do prazo prescricional na forma prevista para os executivos fiscais no art. 40, da Lei nº 6.830/80”, além de evidente violação ao que preleciona a Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça (fl.202).
Conclui que “seja pela inexistência de inércia do exequente, seja porque a mora decorreu dos mecanismos do Judiciário, seja porque não houve o cumprimento dos requisitos” exigidos em lei “não há como decretar-se a prescrição intercorrente no caso em tela”, máxime se for considerada a inteligência da Súmula 106 do STJ (fl. 203).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (fl. 204).
Não há contrarrazões (fl. 208 e 212).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Maria Ângela Veras Gadelha opina pela ausência de interesse de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (fls. 218 a 222).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem.
Extrai-se dos autos, que, o cerne recursal se retém a apenas uma questão, que é a ocorrência – ou não – da prescrição intercorrente no feito, e entendo ser imperioso realizar um breve introito a fim de observar se o instituto realmente se caracteriza no feito.
Primariamente, vê-se que a ação foi promovida em 12/06/1995 (fl.04) pelo antigo Banco do Estado de Mato Grosso – BEMAT, com o intuito de satisfazer crédito oriundo de Contrato de Cheque Especial (fl.07) emitido por José Valentin da Silva.
O despacho de citação foi proferido em 21/06/1995 (fl.14), que restou frutífero, consoante se infere na certidão acostada (fl.17-verso), e, na mesma oportunidade, restou penhorado um Trator Marca Ford ano 1988 de acordo com auto de penhora e depósito acostado (fl.18), no entanto, posteriormente verificou-se que o referido bem móvel não se encontrava em poder do devedor (fl. 22).
Após diversas diligências, e tendo sido informado pelo Oficial de Justiça que o executado havia se mudado para a Bolívia (fl.32), o Magistrado condutor do feito extinguiu o processo sem resolução de mérito, todavia, tal decisão fora reformada por acórdão deste Egrégio Tribunal (fls. 95 a 100).
Com o retorno dos autos à comarca de Origem, a Fazenda Pública Estadual requereu por diversas vezes, sem sucesso, penhora via Bacenjud de eventuais numerários existentes em nome do executado.
Proativamente, pleiteou ainda: a) expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal do Brasil (fl.169), b) realização de busca de bens imóveis junto ao Cartório pertinente (fl.174) e c) diligências de busca de veículos automotores de propriedade do executado (fls. 187 a 188), porém, novamente, nenhumas das investidas se mostraram eficientes.
Finalmente em 03/12/2013, sobreveio sentença declarando ex offício a prescrição intercorrente do feito, sustentando a impossibilidade de eternização das demandas, com fulcro no art. 219, §5º, do Código de Processo Civil c/c art. 40 §§ 4º e 5º da Lei 6.830/80.
Pois bem. Como pode ser observado, a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor dos bens em 19/03/1998 (fl.24), quando requereu sanção administrativa ao devedor que havia nomeado bens a penhora e ulteriormente desapareceu com o mesmo (fl.22-verso), logo, está é a data inaugural da prescrição intercorrente.
Impositivo registrar que, a partir desta data, não há qualquer fato que imponha a suspensão ou interrupção na contagem da prescrição.
Como é cediço, os títulos cambiais, tais quais, a nota promissória, são regidos pelo Decreto nº 57.663/66, artigo 70, este que preconiza que a prescrição se perfaz com 3 (três) anos.
Destarte, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prescrição intercorrente possui o mesmo prazo da prescrição do direito material, logo, é certo que a prescrição, in casu, se configuraria com a ausência de fatos interruptivos ou suspensivos por mais de 3 (três) anos. Observe-se a jurisprudência.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO.
(...) 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
(...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1739793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 14/11/2018). (destaquei)

Veja-se o que trilha este Sodalício, em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA – BEMAT (BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 57.663/66 – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.1. Em se tratando de Nota Promissória, emitida em favor do extinto BEMAT – Banco do Estado de Mato Grosso, a prescrição da eficácia executiva do Título de Crédito é regida pela Lei Cambial (Lei Uniforme – Decreto Federal no 57.663/66), aplicando o prazo da prescrição trienal prevista no art. 70 do aludido regramento. 2. Permanecendo inerte por mais de três anos após a citação do executado sem que a exequente tenha diligenciado na busca de receber o crédito, resta configurada a prescrição intercorrente. (N.U 0001342-96.1996.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/7/2017, Publicado no DJE 31/1/2018). (destaquei)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BEMAT – INCIDÊNCIA DO DECRETO no 57.663/66 – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de Nota Promissória, emitida em favor do extinto BEMAT – Banco do Estado de Mato Grosso, a prescrição da eficácia executiva do título de crédito é regida pela lei cambial (Lei Uniforme – Decreto Federal no 57.663/66), sendo a prescrição trienal, nos termos do art. 70 do aludido regramento. Existindo inércia superior a três anos, configurada está a prescrição intercorrente. (N.U 0012084-89.1996.8.11.0002, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). (destaquei)

Concluo, portanto, que como o termo a quo da prescrição intercorrente ocorreu em 19/03/1997, é certo que a prescrição intercorrente se perfez em 19/03/2000, logo, em razão de a Sentença ter sido prolatada em 03/12/2013 (fls. 193 a 194), a manutenção da mesma é medida impositiva.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR